Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700686-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0715725-65.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, para que fosse assegurado o custeio do transporte individualizado para a paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Deferida a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, nos termos da decisão de ID 45677455. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pela extinção do presente recurso, ante a perda superveniente do interesse de agir, eis que o processo principal foi sentenciado (ID 47475725). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0715725-65.2023.8.07.0016 (ID 159421561), oportunidade em que foi julgado procedente o pedido inicial para confirmar a decisão de tutela que determinou ao réu que disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública. Nos autos principais constou notícia da disponibilização do transporte pelo Ente Federado para a autora, para as sessões de hemodiálise, desde o dia 22/05/2023, manifestando-se a parte autora pelo arquivamento do feito (ID 159585688). Com a prolação da sentença e cumprimento da obrigação de fazer pretendida, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, reputo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora